Tribunal: STF
Processo: CJ 5872
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
Competência. Conflito negativo de jurisdição. Justiça do Trabalho. Condenação ao pagamento de honorários de advogado, em embargos de terceiro julgados pela Justiça do Trabalho. Execução referente aos honorários, promovida pelo próprio advogado. Competência da Justiça do Trabalho para a execução.